Tribunal: TJPA
Processo: 0056205-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056205-67.2014.8.14.0301

APELANTE: ITLA LIMA DE FREITAS COELHO, MARCIO ANDRE SILVA COELHO, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ITLA LIMA DE FREITAS COELHO, MARCIO ANDRE SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SUBSTITUIÇÃO DO INCC APÓS A MORA DA CONSTRUTORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que, em ação de repetição de indébito ajuizada por adquirentes de imóvel em face de construtora, julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a aplicação do INCC após o prazo de entrega da obra, determinando a incidência de correção monetária e juros, mas indeferindo a devolução pretendida, bem como fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a aplicação do INCC ao saldo devedor durante o período de atraso na entrega do imóvel e se é devida a repetição dos valores pagos a maior; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre adquirente e construtora, adotando-se a teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade objetiva pelos vícios na prestação do serviço (arts. 12 e 14 do CDC).

4.

Configura mora da construtora o atraso na entrega do imóvel, sendo irrelevantes alegações de dificuldades com fornecedores ou mão de obra, por não caracterizarem excludentes aptas a afastar a responsabilidade.

5.

É indevida a aplicação do INCC após o prazo contratual para entrega da obra, devendo o saldo devedor ser atualizado pelo IPCA ou por índice mais favorável ao consumidor, conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado no Tema 996.

6.

A cobrança de encargos vinculados à evolução da obra durante o período de atraso configura enriquecimento sem causa, impondo a restituição da diferença entre o INCC e o índice substitutivo.

7.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quanto aos valores pagos até março de 2021 e em dobro quanto às cobranças realizadas após a publicação do acórdão no EAREsp n. 600.663/RS, nos termos da modulação fixada no EAREsp n. 676.608/RS.

8.

A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, correspondente à data de cada parcela paga, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se o IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização embutido, conforme a Lei nº 14.905/24.

9.

Mantém-se a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, por observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da construtora desprovido. Recurso dos Consumidores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a aplicação do INCC ao saldo devedor após o prazo contratual de entrega do imóvel, devendo incidir o IPCA ou outro índice mais favorável ao consumidor.

2.

A cobrança de atualização vinculada à evolução da obra durante o atraso gera direito à repetição do indébito, de forma simples até março de 2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do STJ.

3.

A correção monetária do dano material incide desde cada desembolso, com aplicação do IPCA e juros pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/24.

4.

Mantêm-se honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12 e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/24; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021; STJ, EAREsp n. 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.810/BA, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 19.8.2024, DJe 2.9.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.470.626/PE, rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 1º.3.2016; TJPA, Apelação Cível n. 0028326-22.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.5.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0056205-67.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADA ADESIVA:

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ 162.574

APELADOS/ APELANTES ADESIVOS:

ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e MARCIO ANDRE SILVA COELHO

ADVOGADO: PATRICIA LIA ARAUJO DE MACEDO - OAB PA 24.471

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de repetição de indébito
proposta por
ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e MARCIO ANDRE SILVA COELHO
em detrimento de
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

objetivando a devolução dos importes pagos a título de atualização monetária das parcelas enquanto percebido o atraso na entrega do imóvel.

Sentença:
de parcial procedência
indeferindo o pedido de repetição do indébito, contudo aplicando o INCC ao saldo devedor após o prazo de entrega da obra, determinando que os juros de mora corram a partir da citação e correção a contar de cada mês de atraso. Sentença mantida após Aclaratórios, conforme ID.

30742536.

Recurso:
de apelação cível
por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
anunciando o desacerto da sentença e requerendo a manutenção integral do contrato, uma vez que a avença firmada é plenamente lícita, o atraso na entrega decorre unicamente de caso fortuito e força maior, cuja condenação se mantida, deveria ter os juros contabilizados somente após o trânsito.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 30742543.

Apelação adesiva:
por
MARCIO ANDRE SILVA COELHO E ITLA LIMA DE FREITAS COELHO
, anunciando o desacerto da sentença, uma vez que a aplicação do índice de INCC durante o atraso seria ilegal, o que, por sua vez, atrairia a necessidade de devolução do valor pago a maior e em dobro. Pede-se ainda a majoração da verba honorária fixada na origem.

Contraminuta:
apresentada ao ID. 30742547.

Conclusos ao gabinete em:
14 de outubro de 2025.

Feito pautado para a 7ª sessão do plenário virtual, houve pedido de retirada ao ID. 34574226 por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
o que foi deferido ao ID. 34688069, determinando a inclusão em pauta presencial e sustentação oral.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0056205-67.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADA ADESIVA:

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - OAB RJ 162.574

APELADOS/ APELANTES ADESIVOS:

ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e MARCIO ANDRE SILVA COELHO

ADVOGADO: PATRICIA LIA ARAUJO DE MACEDO - OAB PA 24.471

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ambos os recursos serão conhecidos
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

São temas em debate: a) aplicação de índice de atualização monetária durante o período de atraso na entrega do bem e eventual direto de ressarcimento e b) verba honorária sucumbencial.

Pois bem.

1.

Da atualização monetária durante a evolução da obra em atraso.

A despeito das argumentações levantadas pela Construtora, entendo que não é caso de exclusão da responsabilidade, pois é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem.
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
não negou em nenhum momento que
atrasou a entrega do bem
, apenas quedando-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Este e. Tribunal, encampando a compreensão advinda do Superior Tribunal de Justiça sedimentou sua compreensão no sentido de que, em havendo atraso da obra pela Construtora, o saldo devedor deve ser atualizado não mais pelo INCC, mas pelo menor indexador disponível.

Eis o escólio jurisprudencial:

“(...) 3. A partir da mora causada pela própria Construtora, a atualização do saldo devedor deve se dar pelo menor indexador, seja IPCA, seja INCC.

4. Devolução conforme tese fixada no julgamento do (EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021) e modulando-se os efeitos pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que estabeleceu que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021", que vai ao encontro do manejado no Interno razão pela qual dessa parte não se conhece por ausência de interesse recursal. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0028326-22.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024)

E ainda:

“(...) 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data-limite para entrega da obra. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.426.810/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Desta feita há de ser recalibrado o saldo devedor para que a partir do momento que a construtora entrou em mora, haja substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou outro fator mais benéfico ao Consumidor.

Esta compreensão firma-se no sentido de que não poderia haver a cobrança e claro, se cobrada, deveria haver a devolução. Tudo conforme a compreensão adotada no Tema 996 do STJ,
in verbis
:

“(...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)

Como já dito em outras oportunidades, é inconcebível que a construtora atrase a obra por sua desídia e cobre – durante o atraso – uma taxa de evolução de obra.

Note-se que se assim se acolhesse a pretensão, a Construtora teria um “
caixa”
com cifras vindas só por atrasar uma obra.
A Construtora teria lucro por atrasar uma obra
eminentes pares! Isso é enriquecimento sem causa e tal comportamento flerta com a má-fé.

A devolução
– da diferença entre o índice pago [INCC] e o menor disponível –
deve ser ressarcido de forma simples para os pagamentos até março de 2021 e em dobro para as cobranças a partir deste marco.

Não há que se falar em fixação dos juros na forma do Tema 1.002 do STJ, uma vez que a hipótese não é caso de rescisão do contrato.

Os valores – dano material – será
corrigido monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Quanto ao
dano material, a correção e os juros
serão aplicados do efetivo prejuízo – Súm. 43 STJ – materializada na data de cada parcela paga.

2.

Da verba honorária. Manutenção do importe.

ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e MARCIO ANDRE SILVA COELHO
em sede de apelação adesiva, requereram a majoração da verba honorária sucumbencial fixada em sentença, contudo valendo-se de dispositivo legal que pertine aos honorários de natureza recursal.

Fixada em sentença a verba honorária no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação, não há que se falar em recomposição, seja para majorar, seja para minorar a cifra, eis que dada diante da prudência e razoabilidade judicial erigidos nos art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da própria redação acima disposta se vê a impossibilidade de majoração para patamar superior a 10% (dez porcento), dada a natureza da discussão (repetição de indébito) não deter maior complexidade. As razões expostas em apelação adesiva, a bem da verdade, mostram a diligência usual dos patronos, que por si só não são capazes de informar a cifra deferida.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGANDO PROVIMENTO AO APELO
DE
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE
ITLA LIMA DE FREITAS COELHO e MARCIO ANDRE SILVA COELHO:

1.

Determinando a recalibração do índice de atualização monetária do saldo devedor durante o atraso na entrega do imóvel para IPCA ou o mais favorável ao consumidor.

2.

A diferença entre o valor pago a título de correção monetária deve ser devolvida de forma simples para as cifras até março de 2021 e em dobro para os valores pagos após esta data.

3.

A correção e os juros serão aplicados do efetivo prejuízo – Súm. 43 STJ – materializada na data de cada parcela paga.

4.

Manter integralmente a dinâmica honorária fixada na origem.

5.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

6.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

7.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2026